Tribunal: TJSP
Processo: 1000580-77.2019.8.26.0024
Classe: Apelação Cível / Seguro
Órgão julgador: Fabio Tabosa
Órgão colegiado: 29a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-10-20
Data de publicação: 2021-10-22

Ementa:
Seguro de vida e acidentes pessoais. Demanda declaratória negativa com pedido de restituição em dobro de valores cobrados indevidamente e indenização por danos morais. Contratação fraudulenta em nome de particular, com desconto de valores em conta. Fraude praticada pelos agentes da seguradora corré. Ilícito diretamente imputável a ela, em termos dolosos. Prática intencional de lesar o consumidor

Ementa:
Seguro de vida e acidentes pessoais. Demanda declaratória negativa com pedido de restituição em dobro de valores cobrados indevidamente e indenização por danos morais. Contratação fraudulenta em nome de particular, com desconto de valores em conta. Fraude praticada pelos agentes da seguradora corré. Ilícito diretamente imputável a ela, em termos dolosos. Prática intencional de lesar o consumidor que configura em si mesma ofensa à dignidade da pessoa humana e justifica compensação, independentemente de qualquer outra consideração. Dano moral, nesse caso específico, in re ipsa. Responsabilidade solidária do banco, integrante da mesma cadeia de consumo e responsável material pelos valores depositados, conforme entendimento majoritário da turma julgadora, ressalvada a posição pessoal deste Relator sorteado. Sofrimento e aflição presumíveis ao constatar a subtração de valores em sua conta. Autor, ademais, que é idoso e vive de modesta pensão previdenciária. Indenização ficada em R$ 3.000,00 efetivamente reduzida e sem potencial dissuasório. Indenização usualmente fixada em R$ 10.000,00 pela Câmara em casos semelhantes. Sentença parcialmente reformada para elevar o valor da condenação por danos morais. Apelação do autor parcialmente provida para tal fim. Apelação do banco-réu desprovida.